Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-36.2024.8.05.0144
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8000338-36.2024.8.05.0144 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE JITAUNA Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Procedimento Comum Cível. Transferência voluntária de recursos entre entes federativos com a finalidade de promover festividades juninas. Procedência. I. Caso em exame 1- O Município de Jitaúna ajuizou ação ordinária contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), pleiteando o afastamento da exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio destinado à realização de festividades juninas, sob a alegação de que essas atividades se enquadram nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. II. Questão em discussão 2- A controvérsia submetida à análise refere-se: (i) à legitimidade da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) para figurar no polo passivo da demanda; (ii) à impugnação ao valor da causa (iii) à existência de eventual perda de objeto (iv) à possibilidade de enquadramento das festividades juninas nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei Complementar 101/2000. III. Razões de decidir 3- Nesse sentido, considerando-se que a SUFOTUR é órgão integrante da Administração Direta Estadual, desprovido de personalidade jurídica própria, reconhece-se sua ilegitimidade passiva para compor a demanda, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 4- Dessa forma, improcede a impugnação ao valor da causa, uma vez que o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) guarda correspondência com o proveito econômico pretendido com o convênio objeto da presente ação. 5- Ademais, não há perda superveniente do objeto, pois persiste o interesse jurídico do Município autor na obtenção de tutela judicial que afaste a exigência de regularidade fiscal para a celebração do convênio. 6- As festividades juninas, enquanto manifestações culturais de expressiva relevância socioeconômica, especialmente na região Nordeste, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, é afastada a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas à promoção de manifestações culturais, como as festas juninas, quando estas se caracterizam como ações de assistência social, nos termos da legislação aplicável. IV. Dispositivo e tese 7- Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR). Rejeitam-se as demais preliminares. No mérito, julga-se procedente o pedido formulado na petição inicial. Tese de julgamento: 8- Órgãos públicos despersonalizados não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais. 9- Os festejos juninos, como manifestação cultural de relevante impacto socioeconômico, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000. 10- É indevida a exigência de certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênios destinados à promoção de eventos culturais, quando estes se caracterizam como ações de assistência social. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Cível Originária nº 8000338-36.2024.8.05.0144, em que figura como Requerente o MUNICÍPIO DE JITAÚNA, e, como Requeridos, o ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, de ofício, DECLARAR a ilegitimidade passiva da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR, e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a Ação, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora